Tribunal: STF
Processo: Rcl 91846
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 855.178-RG/SE (TEMA RG Nº 793). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 209.561/RS (2024/0425529-2), mediante o qual teria sido desrespeitada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema RG nº 793). 
 
2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de demanda em que a ora beneficiária postula a realização de procedimento cirúrgico padronizado pelo SUS, classificado como de média/alta complexidade e com financiamento MAC, cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União. 
 
3. Noticia que a ação foi ajuizada originalmente junto à Justiça Federal, que pronunciou-se pela ausência de interesse da União que justificasse a sua inclusão no polo passivo da lide e declinou da competência para a Justiça estadual. Nessa decisão, suscitou-se conflito de competência, no qual o Superior Tribunal de Justiça declarou a competência da Justiça estadual. 

4. Informa que o Tribunal Superior de Justiça, sob o fundamento de aplicação dos enunciados nº 150, nº 224 e nº 254 da Súmula do STJ, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos moldes do art. 109, inc. I, da Constituição da República, de modo que definiu ser o Juízo estadual o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
 
5. Diz da interposição de recurso extraordinário, alegando que o acórdão recorrido contrariou o que foi decidido por esta Corte Suprema no Referendo da Tutela Provisória Incidental no RE nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234) e no julgamento final do Tema RG nº 793. Relata que o referido recurso teve seu seguimento negado.
 
6. Sublinha que a presente reclamação insurge-se contra o acórdão proferido pela 1ª Seção do STJ, no conflito de competência, que, negando provimento ao agravo interno do Estado, declarou a ilegitimidade passiva da União e, em última instância, manteve a competência da Justiça estadual em demanda de saúde envolvendo procedimento de média/alta complexidade.
 
7. Sustenta, em síntese, a não observância do Recurso Extraordinário 855.178/SE (Tema RG nº 793) e a inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234).
 
8. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem, que tramita no Superior Tribunal de Justiça. Busca, no mérito, a procedência do pedido para casar a decisão reclamada, determinando-se que a competência do processo de origem seja atribuída à Justiça Federal.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
12. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF)
 
13. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado, ao fixar a competência da Justiça estadual, no âmbito do Conflito de Competência nº 209.561/RS (2024/0425529-2), teria corroborado com a exclusão da União do polo passivo na demanda originária, violando decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, leading case do Tema nº 793 da Repercussão Geral, cujo julgado foi assim ementado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E “ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. ”
(RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025, p. 16/03/2015).
 
14. Conforme relatado, na espécie, a decisão reclamada foi proferida no âmbito de conflito de competência instaurado entre o Juízo da 6ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública de Pelotas/RS, como suscitante, e o Juízo Federal do Segundo Núcleo de Justiça 4.0 de Porto - SJ/RS, como suscitado, nos autos de ação envolvendo direito à saúde, com pleito autoral de condenação dos réus — União e Estado do Rio Grande do Sul — em obrigação de fazer consistente no fornecimento de cirurgia (prótese total cimentada com cimento com antibiótico).

15. Ao apreciar o incidente, o Relator dos autos junto ao Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do conflito de competência, assentando que, em atenção ao disposto nas Súmulas nº 150 e nº 254 do STJ, deve-se prestigiar o entendimento do Juízo federal, que afastou expressamente o interesse da União na presente demanda. Conclui, portanto, pela competência da Justiça estadual para o julgamento da demanda subjacente, em decisão monocrática assim fundamentada:

“Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA PÚBLICA DE PELOTAS - RS, suscitante, e o JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO – SJ/RS, suscitado. Extrai-se dos autos que ODETI STARKE ajuizou ação ordinária contra a UNIÃO e o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, pleiteando a realização de cirurgia – substituição de prótese total cimentada com cimento com antibiótico –, bem como a integralidade dos procedimentos médicos, clínicos e farmacológicos necessários, em razão de estar acometida de possível processo inflamatório/infeccioso. O Juízo federal excluiu a União da lide e remeteu os autos à Justiça estadual, consignando que o ente federal não possui competência para a execução direta dos atendimentos ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento.
(...)
Por sua vez, o Juízo estadual suscitou o presente conflito de competência, por entender que "ainda que a lista de espera para a realização do procedimento postulado possa ser realizada pelo ente Estadual, isso não exclui a responsabilidade da União quanto ao custeio e coordenação do próprio sistema, o que torna necessária a permanência da União no polo passivo, diante da opção realizada pela própria autora quando do ajuizamento da ação e a solidariedade existente na prestação do serviço" (e-STJ fls. 282/283).
(...)
A ação em apreço foi ajuizada em 21/09/2023 pela parte autora, com a qual objetiva que lhe seja fornecido procedimento cirúrgico (substituição de prótese total cimentada com cimento com antibiótico) já padronizado pelo Sistema Único de Saúde, com a quebra da lista de espera, de modo que não se aplica o entendimento firmado no IAC 14 do STJ, que tratou exclusivamente de medicamentos não incluídos nas políticas públicas do SUS.
 Cumpre registrar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal concluiu, em 16/09/2024, o julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), submetido à repercussão geral, que não abrangeu discussões sobre o fornecimento de produtos de saúde, tais como órteses e próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, conforme ressalva constante no voto condutor do acórdão paradigma, publicado em 11/10/2024. Veja-se: 
Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234. 
Nessa quadra, forçoso convir que a decisão proferida no RE n. 1.366.243 RG (Tema n. 1.234) também não se aplica à hipótese dos autos, considerando que a presente ação discute, como dito acima, o direito de a parte autora realizar o procedimento cirúrgico pleiteado sem a observância da lista de espera dos usuários do SUS. 
Dito isso, entendo que a presente ação deve ser processada e julgada na Justiça estadual, visto que o Juiz Federal consignou que a União responde somente pelo seu custeio do procedimento, mediante repasse de verbas, o que não é o objeto do presente feito, sendo a providência relacionada ao gerenciamento de filas de espera de responsabilidade exclusiva dos estados e municípios.
Com efeito, em atenção ao disposto nas Súmulas 150 e 254 do STJ, deve-se prestigiar o entendimento do Juízo federal, que afastou expressamente o interesse da União na presente demanda.
(...)
Por fim, nunca é demais lembrar que o conflito de competência não é a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisadas no bojo da ação principal.
Ante o exposto, com base no art. 34, XXII, do RISTJ, NÃO CONHEÇO do conflito de competência, visto que o Juízo estadual deveria ter observado o disposto na Súmula 254 do STJ.”

16. Na sequência, o agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, ora reclamante, não foi conhecido, em decisum assim ementado (e-doc. 7, p. 1):
 
“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 
1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. 
3. Agravo interno não conhecido.”
 
17. Colaciono, por elucidativos, os seguintes trechos do voto proferido pelo Relator, que conduziu o entendimento firmado no referido acórdão (e-doc. 7):
 
“(...) Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão de minha lavra, em que não conheci do conflito de competência, haja vista a incidência das Súmulas 150 e 254 do STJ. 
Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a ação objetiva a realização de tratamento e de procedimento cirúrgico padronizados no SUS, classificados como de média/alta complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), cujo dever de custeio é exclusivo da União, de modo que descabe a aplicação das Súmulas 150 e 254 do STJ.
Diante disso, afirma que a demanda deve ser direcionada contra a União e, por conseguinte, encaminhada para a Justiça Federal, nos termos do RE n. 855.178/SE (Tema 793 do STF) e das diretrizes determinadas no julgamento do Recurso Extraordinário RE n. 1.366.243/SC (Tema 1.234), pelo Supremo Tribunal Federal, visto que não trata apenas da quebra da fila de espera, mas também da garantia do tratamento cirúrgico em si. 
Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada para que seja declarada a competência da Justiça Federal.
(...).
De início, considerando os parâmetros estabelecidos pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1 .424.404/SP (Rel. Ministra Luis Felipe Salomão, julgado em 20/10/2021, DJe 17/1 1/2021), para a aplicação da Súmula 182 do STJ no tocante aos agravos internos manejados contra decisões monocráticas do relator, tem-se o seguinte: 
a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da decisão agravada não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de todos os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo autônomo (ou seja, ausência de ataque a fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão alcançada na decisão agravada); 
b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários capítulos autônomos e a parte agravante não se insurgir contra algum deles, pois isso acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, devendo ser analisado o que remanesceu.
Dito isso, vê-se que, na hipótese dos autos, o agravo interno não merece ser conhecido. 
Com efeito, na decisão ora recorrida, o conflito não foi conhecido, haja vista que a ação em apreço objetiva o fornecimento de tratamento médico já padronizado pelo Sistema Único de Saúde, com a quebra da lista de espera, de modo que não se aplica o entendimento firmado no IAC 14 do STJ, tampouco o Tema n. 1.234 do STF.
A decisão agravada aplicou o disposto nas Súmulas 150 e 254 do STJ, considerando que o Juiz federal afirmou que a União não possui ingerência, tampouco competência para a execução direta de procedimentos cirúrgicos, bem como que o caso trata, especificamente, de regulação da fila de espera para a cirurgia pleiteada, providência que incumbe ao Estado demandado, amparando-se no art. 17, IX, da Lei n. 8.080/1990 e na Portaria MS n. 1.559/2008. 
Contudo, da leitura das razões do agravo interno, observa-se que a parte agravante deixou de atacar devidamente os fundamentos do único capítulo da decisão agravada, limitando-se a afirmar que o autor pleiteia a realização de procedimento cirúrgico padronizado pelo SUS, classificado como de alta complexidade, cujo dever de custeio é exclusivo da União, razão pela qual deveria ser aplicado o entendimento firmado no RE n. 855.178/SE (Tema 793 do STF) e as diretrizes determinadas no julgamento do Recurso Extraordinário RE n. 1.366.243/SC (Tema 1.234).
Ocorre que, conforme registrado na decisão agravada, o caso em apreço trata especificamente da regulação da fila de espera para a cirurgia, em nenhum momento se discute a legitimidade da União quanto ao financiamento do procedimento vindicado e, apesar de o agravante defender o descabimento das Súmulas 150 e 254 do STJ na hipótese dos autos, não trouxe argumento para justificar o afastamento desses enunciados. 
Não bastasse isso, o decisum hostilizado registrou que o conflito de competência não é a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisadas no bojo da ação principal, não tendo o ora agravante tecido nenhum comentário a respeito desta fundamentação. 
Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e na Súmula 182 do STJ. (...).”
 
18. Nesse cenário, revela-se patente a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma vinculante suscitado. Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a analisar aspectos relativos à competência do órgão julgador, não perquirindo sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda originária, justamente pois o Conflito de Competência não é a via processual adequada para tal desiderato.

19. Com efeito, enquanto o Tema RG nº 793 cuidou de definir a quem incumbe o dever de prestar saúde, a decisão reclamada cuidou de resolver qual o juízo competente para julgar a causa após a exclusão de um dos litisconsortes. O Superior Tribunal de Justiça, ao recusar conhecimento ao conflito de competência, não afirmou que a União não possui responsabilidade solidária na obrigação pleiteada e que, portanto, não deveria compor o polo passivo da lide. Pelo contrário, disse não ser competente para a análise da questão naquele particular contexto processual, nos termos das Súmulas nº 150 e 254 do STJ.

20. Manifesta, portanto, a ausência de estrita aderência entre as decisões confrontadas, não havendo que se falar em descumprimento de qualquer dos comandos decididos nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral), totalmente inaplicável ao caso dos autos.

21. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, que se ressentem da estrita aderência, cito:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS.
1. Não guarda relação de estrita aderência com as ADIs 1.127 e 1.539, decisão que trata sobre o cabimento dos embargos de declaração interpostos no âmbito dos Juizados Especiais sem a assistência de advogado.
2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. 
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 26.346-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/05/2017, p. 16/05/2017; grifos acrescidos).

22. No mesmo sentido: Rcl nº 49.352-AgR/SC (Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021); Rcl nº 25.839-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017); e Rcl nº 47.932-AgR/ES (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).

23. Registro, ademais, ad argumentandum tantum, que, ainda que superado o óbice da ausência de aderência em relação à decisão proferida no conflito de competência, melhor sorte não assistiria ao reclamante. Isso porque, compulsando os autos da demanda subjacente ao incidente, verifica-se que o procedimento postulado pela autora (substituição de prótese; cimento com antibiótico), encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS, tendo sido registrado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS – SIGTAP sob o código 07.02.03.008-2, como de média/alta complexidade.
24. Nota-se que, segundo a Portaria de Consolidação nº 6, de 2017, do Ministério da Saúde, o custeio dos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC). A responsabilidade do ente central, contudo, cumpre-se por meio da transferência de verbas aos Estados e Municípios. Esses repasses são controlados pelo Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC) e suplementados por recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), com a distribuição dos valores ocorrendo de forma direta entre os fundos de saúde.

25. Logo, as ações obrigacionais referentes a procedimentos considerados de média ou alta complexidade não exigem, em regra, a inclusão da União no polo passivo, uma vez ser responsabilidade dos Estados e dos Municípios prestar o atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde – SUS, através dos recursos recebidos via fundo.

26. Seguindo a compreensão ora perfilhada, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: Rcl nº 83.797/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/09/2025, p. 24/09/2025; Rcl nº 84.587/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2025, p. 17/09/2025;Rcl nº 83.619/AL, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/09/2025, p. 11/09/2025; Rcl nº 83.795/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/08/2025, p. 02/09/2025, esta última, assim ementada:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”

27. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator